Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602858-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0602858-33.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ALDECIR COELHO DOS SANTOS
- AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALDECIR COELHO DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ALDECIR COELHO DOS SANTOS (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760863
09/11/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.773

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602858-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALDECIR COELHO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: ALDECIR COELHO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
PARCIAL DO GASTO. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECEITAS
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
RECEITA DO PRÓPRIO PARTIDO DO PRESTADOR. DESPESA EM
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

2. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
Num. 43760863 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

2.1. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do artigo 35, § 2º, I, da Resolução nº
23.607/19 do TSE.

2.2. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte.

2.3. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. Nos termos do artigo 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

4.1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega
das prestações de contas parcial, não informadas à época, que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, compromete a
fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023
Num. 43760863 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Aldecir Coelho dos
Santos, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 932 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 74.262,50, sendo R$
68.200,00 de recursos financeiros (R$ 200,00 de pessoas físicas, R$ 68.000,00 do partido
político, oriundos do FEFC) e R$ 6.062,50 de recursos estimáveis em dinheiro
provenientes do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43683349).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43712552), apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) omissão de despesas,
podendo caracterizar RONI; d) irregularidades nas despesas pagas com recursos do
FEFC; e) doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial da entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador quedou-se inerte (ID 43725382).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43732901), considerando a realização de despesas sem o trânsito pela conta
corrente, no valor de R$ 7.340,00, com a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
Num. 43760863 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Na hipótese, constou no parecer técnico informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo 28, §
4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, quais sejam:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Num. 43760863 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
Num. 43760863 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na espécie, uma vez que as doações foram recebidas pelo prestador em
01/09/2022, 21/09/2022 e 29/09/2022, os relatórios financeiros correspondentes deveriam
ter sido apresentados até os dias 04/09/2022, 24/09/2022 e 02/10/2022, respectivamente.
Nada obstante, os relatórios foram apresentados em 06/09/2022 e 01/11/2022, após o
prazo legal de 72 horas, portanto.

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 68.000,00,
representando 99,70% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 74.262,50),
o atraso de doação oriunda do próprio partido do prestador não teve o condão
de comprometer a transparência das contas e as informações constaram na prestação de
contas finais, constituindo-se vício meramente formal, como bem pontuou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer.

Nesse sentido, esta Corte tem entendimento no sentido de que a
intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do
partido do prestador permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO
PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1.
Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser analisada
a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.
Num. 43760863 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Em conclusão, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva no ponto.

b) Omissão de receitas eleitorais:

Constou no parecer conclusivo a existência de omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o que dispõe o artigo 53, I, "g" da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

b.1) Gastos com Facebook:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas à despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, quais sejam:

Na espécie, denota-se que foi registrada na presente prestação de contas a
realização de “despesas com impulsionamento de conteúdo” no valor de R$ 11.200,00,
tendo sido identificada a existência de uma única nota fiscal (nº 51079395), no valor de
R$ 9.277,58.

Deste modo, ficou sem comprovação fiscal a diferença de R$ 1.922,42 (R$
11.200,00 declarados – R$ 9.277,58 comprovados), cujo pagamento restou identificado
pela unidade técnica.

Num. 43760863 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

Especificamente, em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de internet, o artigo 35, § 2º, I e II da
Resolução nº 23.607/20419 do TSE, prevê que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Considerando que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a
campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito
inicialmente adquirido, pode haver uma diferença entre o valor pago e o efetivamente
utilizado.

Nesses casos, a diferença deve ser registrada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento,
nos termos do que dispõe o artigo 35, § 2º, I e II da Resolução nº 23.607/20419 do TSE.
Nesse sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – DESPESAS FACEBOOK – CONTRATAÇÃO
IMPULSIONAMENTO – PAGAMENTO SEM TRÂNSITO PELA CONTA –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
DIFERENÇA DE VALORES – SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS
PRIVADOS E DE FEFC – DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO – DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária configura
irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas.2. Os
recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.

Num. 43760863 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para
impulsionamento, mediante recursos privados, e não utilizados no
período de campanha deve ser depositada na conta do partido
destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35,
§ 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Precedentes do TSE e desta Corte.

5. Ainda, a diferença entre os valores contratados junto ao Facebook
para impulsionamento, mediante recursos do FEFC, e não utilizados no
período de campanha deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. No particular, as falhas representam menos de 10% da arrecadação total
de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas.7.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, bem como ao respectivo órgão partidário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248684, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Data 17/08/2023)

No caso, não foram juntados os documentos fiscais, ou equivalentes, que
justifiquem o saldo divergente de R$ 1.922,42 com impulsionamento de conteúdo.

Dessa forma, o montante irregular, pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DO DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE
RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO CRÉDITO
CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL.
USO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO.

(...)

5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE
Num. 43760863 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Data 26/09/2023)

Portanto, não houve a comprovação da realização de despesas no valor de
R$ 1.922,42 e, considerando tratarem-se de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional,
na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.2) Outras despesas omitidas:

Ainda, o setor técnico apontou as seguintes omissões de despesas:

A unidade técnica identificou no Relatório de Despesas Efetuadas (ID
43683284) o registro da despesa realizada com o fornecedor Gráfica Aleluia Ltda., no
valor de R$ 7.340,00, com a apresentação do documento vinculado (ID 43683333), não
se tratando, deste modo, de omissão de despesas.

Contudo, as demais despesas indicadas na tabela acima, que somam R$
2.422,39 (R$ 172,39 e R$ 2.250,00), restaram omitidas da presente prestação de contas
em exame, na medida em que não houve o registro por parte do prestador.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, deve o montante de R$ 2.422,39 ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

b.2.1) O setor técnico consignou que, ainda que o prestador tenha registrado
na presente prestação de contas os gastos realizados com o fornecedor Gráfica Aleluia
Ltda. (ID 43683284), no valor de R$ 7.340,00, e tenha apresentado a nota fiscal
correspondente (ID 43683333), o pagamento não transitou pela conta corrente de
campanha, podendo indicar o recebimento de recurso de origem não identificada (RONI).

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
Num. 43760863 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

origem dos recursos utilizados, devendo o montante de R$ 7.340,00 ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Em conclusão, a irregularidade no valor de R$ 11.684,81 (R$ 1.922,42 + R$
2.422,39 + R$ 7.340,00), equivale a 15,73% do total de receitas financeiras destinadas à
campanha (R$ 74.262,50), de modo que a desaprovação das contas com a determinação
de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, é medida de rigor.

c) Irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Ainda, constou no parecer técnico o seguinte:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
Num. 43760863 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Na espécie, verifica-se uma diferença de R$ 1.000,00 entre a informação
constante do extrato eletrônico (no valor de R$ 2.000,00) e as informações inseridas na
prestação de contas retificadora (no valor de R$ 1.000,00), a qual restou sem
comprovação.

Dessa forma, considerando que o gasto não comprovado no valor total de R$
1.000,00 foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Frisa-se que, isoladamente, a irregularidade permite a anotação de ressalva,
tendo em vista que o valor de R$ 1.000,00 equivale a apenas 1,34% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 74.262,50). Contudo, a irregularidade deverá ser
analisada em conjunto com as demais.

d) Doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial
da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a realização de
despesas e o recebimento de recursos em data anterior à data inicial da entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, no montante de R$25.500,00,
que representa 51% dos gastos contratados, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II
da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 47, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
saber:

Receitas:

Despesas:

Num. 43760863 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

No caso, o setor técnico apontou omissão na prestação de contas parcial de
receitas no valor de R$ 5.062,50 e de despesas no valor de R$ 19.868,22.

Acerca das doações recebidas, no valor de R$ 5.062,50, tem-se que importa
em apenas 6,82% do total de recursos recebidos na campanha e são oriundas do partido
ao qual o prestador está filiado, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade no ponto.

Entretanto, situação diversa é a referente às despesas realizadas,
porquanto, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
Num. 43760863 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial,
a inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações
que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando
não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

No presente caso, a transparência das contas restou prejudicada, tendo em
vista a ausência de apresentação de justificativa pelo prestador, bem como pelo valor
expressivo das operações informadas intempestivamente – R$ 19.868,22, que equivalem
a 26,75% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 74.262,50) -, de modo
que a irregularidade enseja a desaprovação das contas.

Em conclusão, tendo em vista o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 37.615,53 (R$
1.922,42 + R$ 2.422,39 + R$ 7.340,00 + R$ 1.000,00 + R$ 5.062,50 + R$ 19.868,22), que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 50,65% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 74.262,50),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE/PR em
casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
irregularidade superior a 10% dos recursos movimentados impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Num. 43760863 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor
máximo absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor
absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Num. 43760863 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11. Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da
movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é
medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Aldecir Coelho dos
Santos, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 9.762,39 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE e
da devolução de R$ 2.922,42 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
mesma Resolução.
Num. 43760863 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602858-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ALDECIR COELHO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: ALDECIR COELHO DOS SANTOS - Advogados do(a)
REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760863 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220026400000042719430
Número do documento: 23110917220026400000042719430
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:01:37